Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE VALORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Em se tratando de relação contratual com data de vencimento determinada, a partir do qual a obrigação é exigível, comprovado o inadimplemento dos compradores, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento de cada parcela, conforme previsto no art. 397 do CC e 1o, §1o, da Lei 6.899/81, a qual determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
4. Recurso conhecido e desprovido.